Tribunal: TJBA
Processo: 8038314-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038314-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RITA JUSSARA RAMOS DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO COM ESTEIO NO TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. DISTINGUISHING. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. TEMA 1169 QUE VERSA SOBRE OBRIGAÇÃO DE PAGAR (CONDENAÇÃO GENÉRICA). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da ordem de suspensão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.169 aos cumprimentos individuais de sentença fundados no MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que determinou a implementação do Piso Nacional do Magistério. 2. O Tema 1.169 do STJ busca definir a indispensabilidade da liquidação prévia para o ajuizamento de execução de sentença genérica proferida em demanda coletiva, tratando especificamente de obrigações de pagar. 3. Tratando-se de pretensão voltada ao cumprimento de obrigação de fazer — consistente na atualização dos proventos para adequação ao piso nacional — a providência detém natureza mandamental e independe da liquidação complexa discutida no precedente vinculante, permitindo o prosseguimento do feito quanto a este capítulo. 4. Jurisprudência consolidada desta Terceira Câmara Cível e das Seções de Direito Público do TJBA no sentido da inaplicabilidade da suspensão quando o objeto é a implementação imediata da vantagem funcional. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038314-87.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante RITA JUSSARA RAMOS DE SOUZA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .